Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000100-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ELIAS PAULINO DA SILVA - CPF: 696.530.461-87 (AGRAVANTE), GLEICY LAURA BARROS GONCALVES - CPF: 921.229.301-87 (ADVOGADO), GICELI FRANCISCA MARTINS - CPF: 721.773.301-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA UNILATERAL COM

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS
– ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM
R$ 1.000,00 (MIL REAIS)
ACRESCIDO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ALIMENTOS PROVISÓRIOS REDUZIDOS PARA O
VALOR DE 500,00 (QINHENTOS REAIS)
– INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
ARTIGO 1.694, § 1º DO CÓDIGO CIVIL –
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA
LIMINAR QUE DECRETOU O DIVÓRCIO
– DESCABIMENTO – EC 66/2010 – DECRETAÇÃO DIRETA E IMEDIATA DO DIVÓRCIO
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS EM
EVENTUAL PARTILHA DE BENS – QUESTÃO A SER DISCUTIDA PERANTE AS VARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA APRECIAR PRETENSÕES RELACIONADAS À PARTILHA DE BENS – REGRA PREVISTA NO § 1ºDO ARTIGO
14-A DA LEI Nº 11.340/2006 –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Havendo justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios, de forma a compatibilizar com a situação financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos, hão de ser reduzidos para montante que atenda à possibilidade do alimentante.

A
decretação do divórcio em tutela de urgência não prejudicada a realização da eventual partilha de bens, pois a redação do art. 226, § 6°, da Constituição Federal, alterado pela EC 66/2010, prevê que a sua decretação dispensa a produção de provas e independe da concordância da parte adversa, não se sujeitando a questões impeditivas, extintivas ou modificativas, haja vista tratar-se de direito potestativo.

O § 1º do artigo 14-A da Lei nº 11.340/2006 excluiu da competência das Varas Especializadas de Violência Domésticas as pretensões relacionadas à partilha de bens, motivo pelo qual tal questão deverá ser objeto de ação a ser distribuída perante as Varas Especializadas de Família e
Sucessões.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIAS PAULINO DA SILVA
, nos autos da
A
ção de
D
ivórcio
L
itigioso c/c
G
uarda
U
nilateral com
R
egulamentação de
V
isitas e
A
limentos
ajuizada por

GICELI FRANCISCA MARTINS
,
contra
a
d
ecisão proferida pelo Juízo da 1
ª Vara
Especializada
de
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
/MT
que fixou os alimentos provisórios em favor do
s
filho
s
menor
es

L.F.P.M

e

E.G.P.M.
,

atualmente com 16
(dezesseis) e

07 (sete)
anos de idade
respectivamente
,
no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
acrescido das despesas extraordinári
a
s no percentual de 50% (cinquenta por cento
). Ainda, procedeu ao julgamento antecipado do mérito de forma parcial para decretar o divórcio das partes com fundamento no artigo 356, incisos I e II do CPC/15
(ID
196953667
)
.

Sustenta o agravante
, em suas razões recursais (ID
196953661
),
não ter condições financeiras para suportar o encargo alimentar no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de 50% das despesas extraordinárias
, pois sua renda líquida mensal corresponde a quantia de R$ 1.851,33 (mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos)
.

Defende ainda a necessidade de reforma da decisão com relação
à
decretação do divórcio de forma liminar
,
ao argumento de que a agravada não apresentou a relação de bens adquiridos durante a constância do casamento, o que caracteriza evidente má-fé.

Assim, requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada para que os alimentos sejam reduzidos para quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de que seja revogada a decretação do divórcio para que em um único ato seja decretado o divórcio e partilhado os bens do casal. No mérito, requer o provimento do recurso para que a liminar seja confirmada.

A liminar
recursal
foi parcialmente deferida

apenas para reduzir o valor dos alimentos provisórios para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-se os 50% das despesas extraordinárias, até o julgamento meritório deste recurso

(ID
197190669
).

F
oram prestadas informações pelo juízo singular
no movimento de
ID
201029270
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
197686653
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo
parcial
provimento do recurso (ID
203348170
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante pleiteia a redução dos alimentos provisórios para o valor equivalente a
R$ 500,00 (quinhentos reais)
ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com o patamar fixado na decisão agravada
, bem como a revogação da decisão que decretou o divórcio das partes
.

Pois bem.

É cediço que em se tratando de alimentos provisórios, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso concreto,
extrai-se dos autos que
o agravante
aufere
renda mensal líquida de
R$ 1.851,33 (mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos)
como
Churrasqueiro na empresa Panificadora Santa Helena Ltda-EPP
,
conforme se extrai dos holerites apresentados no movimento
de ID 196953673
.

De fato, não se pode olvidar que a verba alimentar
se destina
ao sustento dos filhos menores, porém diante da realidade retratada no presente agravo, não há como manter os alimentos provisórios
no
valor
de

R$ 1.000,00 (mil reais)
,
acrescido de 50% das despesas extraordinárias,
pois elevado para realidade dos autos.

Dessa forma, presente justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios,
mantendo-se os 50% das despesas extraordinárias,
porquanto compatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos.

Nesse sentido é o entendim
ento deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E
ALIMENTOS
DE MENOR – FIXAÇÃO DE
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS –
REDUÇÃO
DOS
ALIMENTOS

– POSSIBILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – APLICAÇÃO DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, “Os
alimentos
devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Constatado que os
alimentos
provisórios fixados em 29% do
salário mínimo
, dificultará o pagamento pelo agravante, a verba alimentar deve ser reduzida em harmonia com o trinômio necessidade

/

possibilidade

/

razoabilidade.
”
(N.U 1005200-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE
15/04/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAR O DEVEDOR – REQUISITO NECESSÁRIO – ATO ANULADO –
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS – PEDIDO DE
REDUÇÃO
– INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE DEMONSTRADA – MINORAÇÃO DEVIDA, MAS COM RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É admitida a citação por edital apenas após esgotados os meios disponíveis de localizar o réu para citação pessoal (art. 256, II, §3º, do CPC).

Demonstrada a incapacidade financeira do genitor em arcar com o valor fixado para a pensão alimentícia, é devida a
redução
, no entanto em quantia proporcional ao binômio necessidade-possibilidade.
”
(N.U 1021790-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023).

Portanto, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para a fixação definitiva dos alimentos em favor
dos menores
, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade dos alimentandos e a real possibilidade do alimentante, afigura-se razoável, neste momento, a redução do valor arbitrado a título de alimentos provisórios
para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID
203348170
):

“[...]

No presente caso, parece-nos viável a pretensão do agravante, uma vez que, inexistente nos

autos de origem lastro probatório razoável, o documento que apresenta para atestar a sua renda mensal —

holerite de procedência da sua empregadora (id. 196953673) — revela-se suficiente para encetar um ajuste

mais equitativo da obrigação exigida.

Recebendo R$ 1.851,33 (mil e oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos) mensais,

é forçosa a impressão de que, fixada em mil reais a obrigação alimentar, acrescida de metade das despesas

extraordinárias, a subsistência do alimentante restará
irrazoavelmente
prejudicada.

De bom alvitre, portanto, a redução desse montante.

[...].”

D
e se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que as partes terão a oportunidade de comprovar suas alegações.

No tocante
à
pretendida revogação da decisão que decretou o divórcio das partes
,
há que se esclarecer que eventual existência de patrimônio comum não representa óbice à decretação imediata e direta do divórcio.

Isso porque,
a redação do art. 226, § 6°, da Constituição Federal, alterado pela EC 66/2010, prevê que a sua decretação dispensa a produção de provas e independe da concordância da parte adversa, não se sujeitando a questões impeditivas, extintivas ou modificativas, haja vista tratar-se de direito potestativo.

Além disso, é sabido que o § 1º do artigo 14-A excluiu da competência das Varas Especializadas de Violência Doméstica as pretensões relacionadas à partilha de bens, motivo qual a agravada não formulou na petição
inicial nenhum pedido neste sentido já que optou por propor a presente
A
ção de
D
ivórcio
L
itigioso c/c
G
uarda
U
nilateral com
R
egulamentação de
V
isitas e
A
limentos com
P
edido de
T
utela de
U
rgência

perante o juízo em que tramita a
Ação de Medida Protetiva nº
1027737-69.2023.8.11.0002

ajuizada em desfavor do agravante
.

"Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1º Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

Desta forma
,
a pretensão deduzida pelo agravante com relação
à
partilha de bens deverá ser objeto de ação autônoma a
ser distribuída perante uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões.

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE. A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o
Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, tendo o § 1º disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”.
(TJMT - N.U 1004850-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020,
Publicado
no DJE 20/08/2020).

Portanto,
não há como acolher a irresignação do agravante neste ponto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir o valor dos alimentos provisórios para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-se os 50% das despesas extraordinárias
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024